Tribunal: TJSP
Processo: 1501741-41.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO – O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. CONDENAÇÃO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO – O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. CONDENAÇÃO MANTIDA –
PENAS BEM DOSADAS EM RELAÇÃO A MARCOS - REGIME FECHADO ADEQUADO EM RELAÇÃO AO RÉU MARCOS FACE À SUA REINCIDÊNCIA
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO NO QUE TANGE A ROBSON – NECESSIDADE – RÉU QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO A ROBSON E IMPROVIDO QUANTO A MARCOS